Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727086-69.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: TARZAN SALES GALVAO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tarzan Sales Galvão contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700388-57.2018.8.07.0001, rejeitou o pleito de reconsideração Id. 49906720 e reconheceu preclusa a oportunidade para o Executado comprovar que os valores bloqueados são verbas de natureza salarial, nos seguintes termos (Id. 50087848): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS E NELSON WILIAN FRATONI RODRIGUES em desfavor de TARZAN SALES GALVÃO. O Executado requer nova tutela de urgência incidental visando o desbloqueio do montante penhorado via Sistema Bacenjud. Junta novos documentos com a finalidade de demonstrar que a conta bloqueada é exclusivamente salário e que sua remuneração é inferior a 50 salários mínimos. Pleiteia, ainda, que não sejam bloqueados os veículos encontrados no Sistema Renajud, bem como seja incluído sigilo na referida pesquisa. Por sua vez, os Exequentes requerem: a) penhora do veículo WV/Brasília, placa JEO 2570; b) bloqueio de 30% dos rendimentos do Executado para pagamento dos honorários sucumbenciais, que possuem caráter alimentar; e c) aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do Executado, a fim de evitar futuras manifestações de caráter protelatório. É o relatório. Decido. Recebo o pedido deduzido pelo Executado à fl. 1143 PDFc (Id. n. 49906720 - Pág. 1) como pedido de reconsideração. Nesse sentido, mantenho a Decisão de fls. 1141/1142 PDFc (Id. n. 49806007) por seus próprios fundamentos. Consoante já restou consignado na Decisão mencionada, está preclusa a oportunidade para o Executado comprovar que os valores bloqueados se referem a verba de natureza salarial, uma vez que a Impugnação apresentada já foi apreciada por este Juízo. Lado outro, indefiro o pedido de inclusão de sigilo no documento referente à pesquisa Renajud efetuada por este Juízo. O artigo 189 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” A situação em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas, em que o Código admite o segredo de justiça. Portanto, deve prevalecer a regra, segundo a qual os atos processuais são públicos. Com relação aos pedidos do Exequente, indefiro o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do Executado. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, os rendimentos percebidos pelo Executado a título de salário são impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ressalte-se, por oportuno, que o fato da dívida referir-se a honorários advocatícios não autoriza a penhora, uma vez que não transforma a prestação em alimentícia. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC.” (Acórdão 1180173, 07067045520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019). Por outro lado, defiro a penhora do veículo de WV/Brasília, placa JEO 2570, de propriedade do Executado. Desta feita, proceda a Secretaria à anotação de restrição RENAJUD de transferência e penhora do mencionado bem. Faço desta decisão TERMO DE PENHORA, nos termos do art. 845, § 1o, do (s) veículo(s): 1) WV/Brasília, placa JEO 2570; Nomeio como depositário fiel do bem, o responsável pelo depósito público deste Tribunal. Fica o Exequente intimado à: a) informar se pretende a adjudicação do veículo, bem como a trazer aos autos planilha atualizada do débito. b) indicar o endereço onde o bem pode ser encontrado. Caso não pretenda a adjudicação, fica o Exequente intimado a fornecer os meios para a remoção do veículo ao depósito público. Vindo as informações, quanto à remoção, expeça-se mandado de remoção e avaliação do veículo, fazendo constar o estado de conservação do mesmo. Fica o Executado, desde já, intimado, por intermédio de seu patrono constituído, a se manifestar sobre a constrição ora realizada. Por fim, não vislumbro, até o momento, a prática de ato por parte do Executado suficiente para caracterizar litigância de má-fé, razão pela qual indefiro o pedido de aplicação de multa. Ficam as partes intimadas.” Narra o Agravante, em suma, que foi efetivado o bloqueio em sua conta salário, via sistema BacenJud, do montante de R$ 2.145,01 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavo). Afirma que é beneficiário de justiça gratuita, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência cobrados no cumprimento de sentença em epígrafe. Aduz que requereu, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do valor penhorado, porém, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo na r. decisão agravada. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e sustenta que o salário é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, e colaciona jurisprudência acerca do tema. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado, no montante de R$ 2.145,01 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavo). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão Id. 50087848. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Agravante requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o desbloqueio de R$ 2.145,01 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e um centavo), penhorados em sua conta corrente. Argumenta que é beneficiário de justiça gratuita, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência cobrados no cumprimento de sentença. Sustenta, ainda, que o salário é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Sucede que a questão relativa ao bloqueio efetivado na conta do Agravante, via sistema BacenJud, restou preclusa, razão pela qual não pode ser rediscutida no presente recurso. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a penhora do valor bloqueado na conta do Agravante foi determinada na decisão Id. 46196082, com transferência para conta judicial. Em seguida, o ora Agravante apresentou impugnação à penhora requerendo o desbloqueio da quantia penhorada, a intimação do Ministério Público para atuar como custus legis e a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id. 462233464). Na decisão Id. 48626327, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de desbloqueio e manteve a penhora, sob o fundamento de que o Agravante não logrou comprovar que os valores penhorados têm natureza salarial. Os pedidos de intimação do Ministério Público e de concessão do benefício da gratuidade de justiça foram igualmente indeferidos. A decisão Id. 48626327 foi publicada no DJe do dia 4.11.2019 e contra o seu conteúdo não foi interposto qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão temporal. De fato, o ora Agravante preferiu formular pedido de “tutela de urgência”, o qual foi recebido como pedido de reconsideração pelo MM. Juiz de origem (Id. 49806007). Na oportunidade, o MM. Juiz a quo consignou que a questão relativa à natureza salarial dos valores bloqueados na conta bancária do ora Agravante já havia sido arguida na impugnação à penhora anteriormente apresentada (Id. 46233464) e definitivamente decidida na decisão Id. 48626327. Novamente, o Agravante deixou de interpor recurso contra a decisão Id. 49806007, tendo reiterado o pedido de desbloqueio da quantia penhorada, renovando a alegação de que a referida verba ostenta natureza salarial (Id. 49906720). A petição Id. 49906720 foi igualmente recebida como pedido de reconsideração e a decisão Id. 48626327 foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 50087848). O ora Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão Id. 50087848, pretendendo o desbloqueio dos valores penhorados, sob o argumento de que têm natureza salarial e são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Sucede que, conforme assentado anteriormente, a questão relativa ao bloqueio efetivado na conta do Agravante está inequivocamente preclusa, razão pela qual não pode ser rediscutida no presente recurso. Com efeito, ao optar por pedir, por duas vezes, reconsideração junto ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível, o ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Conforme é sabido, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. A petição protocolada sob a denominação de "impugnação" não gera a eficácia de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra decisão anteriormente proferida. 2. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1171347, 07187926220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora